Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733713-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGÃO, L. D. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGÃO RECORRIDO: AIR CANADÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA AÉREA ESTRANGEIRA. VOO DOMÉSTICO INTERNACIONAL. INCIDENTE EM AEROPORTO ESTRANGEIRO. AGRESSÃO VERBAL. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DA LEI ESTRANGEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reparação por danos morais, em caso de extravio de bagagem no exterior, diferente da indenização por danos materiais, não está submetida à tarifação prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal. O valor a ser fixado, portanto, deve contemplar a efetiva reparação do dano sofrido pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor (RE n. 636.331/RJ - Tema n. 210 de Repercussão Geral). 2. Em caso de violação a direito de personalidade do consumidor por suposto preposto de empresa aérea estrangeira, em aeroporto estrangeiro, o ônus probatório e os meios de produção da prova serão regidos pela lei do país em que os fatos ocorreram, segundo dispõe o art. 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 3. Se a legislação do país onde ocorreram os fatos que se pretende provar não contempla a inversão do ônus da prova, ela não poderá ser aplicada. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 9o da LINDB e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a aplicação do direito material brasileiro, com a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, na hipótese em que a relação obrigacional foi constituída no Brasil, embora os fatos tenham ocorrido no exterior. Asseveram, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto exigida produção de prova impossível de ser realizada pelos consumidores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024